Tribunal: CARF
Processo: 18470.725542/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725542/2018-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.996 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
OSWALDO LUIZ HUMBERT FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por voto de qualidade, em converter o
julgamento em diligência para que o contribuinte seja intimado a apresentar laudo médico oficial
que comprove a moléstia na data da ocorrência do fato gerador. Vencidos os conselheiros
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal e Alfredo
Jorge Madeira Rosa que votaram pela não realização de diligência.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por OSWALDO LUIZ HUMBERT
FONSECA, contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 49, e seguintes), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
A presente Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
diz respeito ao exercício 2014, ano-calendário 2013, em que foi lhe exigido o imposto suplementar
no valor de R$8.720,38, em virtude da apuração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave - Não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725542/2018-55
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725542/2018-55

A fiscalização tributou o montante de R$139.916,10 recebido da Fundação de
Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES lançado como rendimentos isentos na
DIRPF/2014, tendo em vista que o contribuinte não apresentou laudo médico pericial emitido
por órgão público, como determina a legislação que rege a matéria.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente aduz o seguinte:
- solicitou à FAPES - Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES,
procedimento de preenchimento do formulário de solicitação de isenção de imposto de renda
retido na fonte" o qual é apresentado ao médico oficial da rede pública que atesta a moléstia
grave acometida pelo requerente;
- é aposentado desde julho de 2013, conforme comunicado da FAPES
C.DPREV/GEABE no 217/2013 também anexado aos autos, onde consta expressamente que "em
virtude da concessão de seu benefício" (aposentadoria por tempo de contribuição;
- alega possuir moléstia grave, e apresentou os laudos exigidos por lei, dentre eles,
o laudo médico emitido pelo Dr. Daniel G. Tabak - CRM RJ no 52.33577-3 (situação do médico
regular no CFM anexada aos autos);
- relatório do serviço de patologia cirúrgica do hospital São Vicente de Paulo
assinado pelo Dr. Carlos Alberto Basílio, CRM RJ no 52.137302 (situação do médico regular
conforme consulta ao conselho Federal de Medicina ora anexada) onde o interessado foi
diagnosticado em 21/08/1989, como portador de "tumor maligno representado principalmente
pelo componente corlocarcinomatoso" (doc. II e doc. II-A);
- alega que também juntou laudo médico oficial, por serviço médico oficial, e que
o serviço público assinado pelo médico José Marcelo da Silva, CRM n.o 52-684970-0, com
matrícula no serviço público n.o 15375, preencheria o requisito para a isenção pretendida.
O Recurso foi pautado para julgamento e gerou dúvidas perante esse colegiado em
relação aos laudos apresentados e quanto à moléstia acometida, alegada pela recorrente, no que
resultou na Resolução de n.o 2301000.735, para obter informações adicionais ao processo, em
especial aos laudos juntados ao feito.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Alega a recorrente ser portadora de moléstia grave, neoplasia maligna, e que
deveria ter a concessão do benefício da isenção, pois os valores percebidos são provenientes de
aposentadoria (comunicação C.DEPREV/GEABE no 217/2013, datada d 26/06/2013, emitida pela
FAPES, 26/06/2013, de fl.14, que comprova aposentadoria por tempo de contribuição a partir de
05/07/2013, junto a Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES.), sendo que
conforme suas alegações e documentos apresentados preenche requisito legal para a concessão
de isenção do IR por moléstia grave. Juntou diversos documentos da comprovação da doença
acometida.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725542/2018-55

Em verdade, o recorrente juntou dois documentos, para tentar comprovar a doença
acometida já em 1989, e sua aposentadoria se deu no ano-calendário de 2013, e sobre esses dois
documentos a decisão de piso assim se pronunciou:
“Para comprovar ser portador de moléstia grave, o contribuinte junta a solicitação de
isenção de imposto de renda na fonte junto a fonte pagadora datado de 14/11/2017
(fl.10) o relatório emitido pelo Serviço de Patologia Cirurgia, datado de 21/08/1989
(fl.18) emitido pelo Dr. Carlos Alberto Basilio, o qual não se constitui em laudo médico
pericial por não ser emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, conforme previsto na legislação que rege a matéria.
Importante observa que no referido relatório não consta expressamente de que o
contribuinte é portador de moléstia grave, o CID da moléstia e a data do início da
doença.
Por sua vez, o Laudo Médico (fl.19) emitido por médico particular, Dr. Daniel G.
Tabak, em 18/09/2017, também não pode ser aceito pois não se constitui em laudo
médico oficial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, muito embora ateste a moléstia Neoplasia Maligna -
CID10.C62 desde de janeiro de 1989”.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte juntou os mesmos documentos em sede
de primeira instância.
Para obter o benefício da isenção do IR, deve o interessado possuir
obrigatoriamente três condições, segundo os requisitos legais: i) possuir a moléstia grave
descrita na lei como sendo isenta; ii) a partir disso obter médico oficial emitido por algum órgão
público habilitado para esse fim e iii) a natureza dos valores recebidos devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão.
O artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação da Lei n.o
11.052, de 2004, dispõe sobre as moléstias consideradas isentas:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma." (grifei)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, aplicada à época dos fatos geradores, assim
esclarece:
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o disposto no
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
... XII – proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725542/2018-55

esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
No que tange à isenção por moléstia grave, a questão é tratada na Súmula CARF
n° 43 (Portaria MF n° 383 – DOU de 14/07/2010), abaixo transcrita:
Súmula CARF n ° 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional
ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são
isentos do imposto de renda.
No seu recurso, bem como durante o processo administrativo, o recorrente alega
ter sido acometido por neoplasia maligna, conforme documentação acostada aos autos, mas que
deixa de juntar o laudo médico oficial.
Nesse sentido, a matéria, no que tange aos requisitos para o usufruto da isenção
em tela, já se encontra sumulada no CARF, assim descrito:
Súmula CARF no 63. "Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios". Grifei.
Entretanto, verifico que mesmo com possível melhora do contribuinte na doença
acometida, esse teria direito à isenção por meio das reiteradas decisões desse tribunal e do poder
judiciário.
A concessão do benefício da isenção por moléstia grave, em especial por
neoplasia maligna (câncer), segundo entendimento jurisprudencial deve mantida, independente
de relativa melhora, por se considerada doença sem cura integral, uma vez que: "reconhecida a
neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a
indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para
que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei
7.713/88”. (RMS 32.061/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 20.8.2010).
Ainda, a Fazenda Nacional em adequação de entendimento sobre o caso,
respondeu à Solução de Consulta COSIT 220, por força do art. 19, inciso II, da Lei 10.522, de 19
de julho de 2002, conjugado com o Ato Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016,
concluindo que, uma vez tomado pela doença maligna a vítima não precisa de novos laudos
atestando a moléstia, conforme se transcreve das normas citadas:
"Solução de Consulta COSIT 220/2017.
"CONCLUSÃO
22. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao consulente que em razão
do acolhimento, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a espécie, conclui-se que a isenção do
IRPF sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por
portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725542/2018-55

7.713, de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas,
nem a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da
enfermidade".
É possível que muito provavelmente o recorrente tenha tido uma possível melhora
de seu estado de saúde, e possivelmente não tenha buscado validar o laudo médico oficial, que
necessita para preencher os requisitos legais, já que as provas carreadas aos autos levam a crer
que o recorrente assiste razão em seu direito pleiteado, mas que falta ainda preencher o requisito
necessário pela regras vigentes.
Portanto, entendo ser prudente, coerente e pelo princípio da ampla defesa e
verdade material, converter o julgamento em diligência para que o contribuinte tenha nova
oportunidade de juntar ao processo laudo médico oficial, emitido por emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o processo em diligência para que o
contribuinte providencie a juntada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, do laudo pericial médico,
emitido por serviço oficial, informando o atual estágio da doença, mesmo que haja possível
melhora do seu quadro de saúde, descrevendo as circunstâncias da moléstia.

(documento assinado digitalmente)

Wesley Rocha
Relator

Fl. 59
DF CARF MF
Original